Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Fomento de serviços de saúde. Cirurgia oncológica. Paciente do sistema único de saúde -SUS. Diagnóstico. Carcinoma papilífero de tireoide. Prestação demandada. Cirurgia de tireoidectomia total. Fomento. Obrigação do Estado. Inserção em lista de espera. Atendimento qualificável como de urgência ou emergência. Inocorrência. Marcações por prioridade e classificação de risco, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis na unidade executante. Inserção segundo a situação clínica da paciente. Observância dos regramentos administrativos. Elisão da listagem de encaminhamento segundo os critérios estabelecidos. Situação de urgência ou emergência. Não caracterização. Interseção judicial. Inviabilidade. Princípio da isonomia. Observância. Preterição dos demais pacientes em situação similar. Mora administrativa não qualificada. Ordem denegada.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata submissão da impetrante a procedimento cirúrgico oncológico, que lhe fora prescrito, porquanto classificada e inserida em lista de espera com prioridade amarela, segundo os critérios estabelecidos pela administração da saúde pública.
II. Questão em discussão
2. O objeto do mandamus reside na aferição da alegada ilegitimidade do ato administrativo consubstanciado na omissão do ente distrital em viabilizar a imediata submissão da impetrante ao procedimento cirúrgico em oncologia que lhe fora prescrito, conquanto atendida, diagnosticada e inserida em lista de espera, perquirindo-se a viabilidade de imposição à administração local da obrigação de fomentar de imediato o atendimento do qual necessita, à margem do encaminhamento estabelecido em compasso com a demanda aos serviços de saúde locais e em detrimento dos outros pacientes do sistema de saúde público em situação similar.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
4. Inscrita a paciente em lista de espera para obtenção do atendimento especializado do qual necessita no ambiente do Sistema Único de Saúde - SUS, conquanto elegível para postulação da prestação e encerre obrigação do estado seu fomento, inviável que, em compasso com os princípios da isonomia e da reserva do possível, não enquadrando-se sua situação clínica como apta a induzir situação de urgência, seja-lhe assegurado, via interseção judicial, atendimento à margem da ordenação cronológica estabelecida pela administração, viabilizando-se seu atendimento prioritário em desconsideração para com todos os outros cidadãos que aguardam atendimento sob os mesmos critérios.
5. A interseção judicial na formulação e execução das políticas públicas de saúde somente se legitima quando depurada mora excessiva no fomento da prestação da qual necessita o usuário do Sistema Único de Saúde - SUS -, assim entendida aquela demandada há mais de 100 dias em situação não enquadrável como de urgência ou emergência (CNJ, enunciado n. 93) -, preterição indevida ou omissão estatal em situação de urgência ou emergência, não se legitimando que, não qualificada nenhuma das hipóteses, o paciente pretenda se valer da via judicial como forma de contorno dos regramentos que ordenam os atendimentos no sistema de saúde e obtenção de tratamento diferenciado em descompasso com os princípios da isonomia, da impessoalidade e da universalidade que devem governar o sistema.
IV. Dispositivo
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Decisão por maioria.